Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013123-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 082.342.631-96 (PACIENTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (IMPETRANTE), ANA LUIZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.881.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 015.255.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 063.731.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), M. L. D. S. - CPF: 061.965.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (IMPETRANTE), MATHEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 082.342.631-96 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara (IMPETRADO), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ADUZIDO RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA ANTERIORMENTE EM OUTRO
HABEAS CORPUS
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– ADUZIDA A MUDANÇA FÁTICA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE E INSUFICIÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PELA VIA DIGITAL – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

É irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis do acusado, quando configurado o
periculum libertatis
.

A eventual mudança fática dos motivos ensejadores da prisão carece de efetiva prova, não sendo suficiente a mera alegação abstrata.

Não há falar em insuficiência técnica para a realização da audiência de instrução e julgamento em igualdade de condições às partes, quando não há prova nem indicação do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edson Ritter e Thaís Suelen Garcia, em favor de
Matheus Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado desde 9.4.2020, quando foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Apontam que o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua colocação em liberdade, e que os motivos ensejadores do decreto prisional não mais subsistem.

Aduzem ainda que a audiência de instrução e julgamento designada para 7.7.2020 não há como ser realizada, em decorrência da ausência de estrutura das unidades carcerária e judiciária para a concretização da referida na forma virtual.

Por fim, indicam que a pandemia decorrente da Covid-19 está se agravando, o que coloca o paciente em risco.

Desta feita, pleiteiam a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 47442982).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 47736980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da

ordem (Id. n. 50130480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, conheço parcialmente do
writ
, com ressalva ao argumento atinente ao perigo da permanência do cárcere diante da propagação da Covid-19, conforme oportunamente observado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção de
Matheus Alves dos Santos
, preso cautelarmente desde 9 de abril de 2020, pela suposta prática
dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
.

Na espécie, constato que a legalidade da prisão já foi analisada no
HC

1010601-70.2020.8.11.0000
, consignando-se nas razões do voto a necessidade de manutenção da segregação provisória diante da garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) No tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, também não vejo nenhuma irregularidade na decisão que, por certo, bem fundamentou a necessidade de manutenção da segregação provisória, à luz do disposto no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração, principalmente, o modus operandi empregado na ação delitiva, que demonstra a elevada periculosidade do paciente e a gravidade em concreto da conduta por ele, supostamente, perpetrada (Id. 42850469). (...)

Com efeito, observo que as circunstâncias fáticas do caso em comento de fato revelam a gravidade concreta da ação ilícita, em tese, perpetrada pelo beneficiário, notadamente porque agiu em concurso com vários agentes (6 pessoas), inclusive com o envolvimento de inimputáveis, mediante emprego de arma de fogo e o uso ostensivo desta contra a vítima, além de terem simulado uma situação de que o ofendido se encontraria com uma “garota de programa”, a qual, supostamente, integrava a ação criminosa. Tais fatores demonstram a elevada periculosidade do paciente.

Assim, entendo que deve ser mantida a custódia cautelar, uma vez que se encontra devidamente justificada, mostrando-se necessária para resguardar a ordem pública.”
(Id. 44923468 do
HC
1010601-70.2020.8.11.0000).

Malgrado os impetrantes afirmem que há mudança fática não observada pela autoridade apontada como coatora, tal alteração decorreria de novas informações sobre as condições pessoais do paciente, as quais não importam na revogação da prisão quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT.

Além disso, constato que em 17.7.2020 foi exarada decisão pela autoridade acoimada como coatora mantendo a prisão do ora paciente, frisando-se o que segue:

“(...)
no que tange à prisão preventiva dos acusados MATHEUS ALVES DOS SANTOS e GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO, entendo que não há fatos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva destes, considerando a gravidade concreta do crime e o modus operandi no agir dos réus, que demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública., a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
(...)”.

Ademais, observo que a suposta necessidade de colocação do paciente em liberdade em razão da pandemia decorrente da Covid-19 foi outrora analisada no
HC
1010601-70.2020.8.11.0000, oportunidade em que fez-se constar o seguinte:

“(...)
Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória
(...)” (Id. 44923468 do
HC
1010601-70.2020.8.11.0000).

Logo, apesar da disseminação da doença ocorrer de forma geométrica, com recorrente mudança na forma como está sendo limitado o comércio e a circulação de pessoas, as medidas de contenção da doença continuam sendo tomadas pelas unidades carcerárias, e o paciente não se enquadra em grupo de risco para a patologia.

Dessa forma, não constato mudança fática da matéria tratada no
HC
1010601-70.2020.8.11.0000 a ser superada neste
mandamus
, motivo pelo qual não conheço do
Habeas Corpus
neste ponto, visto que se trata de mera reiteração de pedido.

No que se refere ao argumento de que a unidade judiciária e a cadeia pública não possuem condições de realizar a audiência de instrução e julgamento na forma virtual, verifico que o impetrado informou o seguinte:

“(...)
Cumpre-me salientar, ainda, que a Unidade Judiciária e a Cadeia Pública desta Comarca de Jaciara/MT possuem condições, equipamentos e a estrutura necessários para realização de audiências por meio de videoconferência, conforme já vem ocorrendo nos processos com réus presos, neste período excepcional
(...)” (Id. 47736980).

Outrossim, em consulta ao andamento processual por meio do sistema
Primus
observei que a audiência designada já foi realizada, contudo, algumas testemunhas não foram localizadas para serem intimadas, razão pela qual foi designada audiência de continuação para o dia 29.7.2020.

Assim, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, considerando que os impetrantes não trouxeram qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal à prisão do paciente, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020